Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729517-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA, MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 36894813, os recorrentes, em atenção à certidão de ID no 36793875, informam que o recolhimento do preparo recursal restou devidamente comprovado no ID no 36635366. Considerando a ausência de apontamento do vício, pela certidão de ID no 36793874, no recolhimento do preparo efetuado pelos recorrentes, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID no 36635366 não corresponde ao do presente feito. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O número constante da guia de recolhimento do preparo deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção”. (AgInt no AREsp n. 1.863.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/8/2021.) Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Em seguida, intimem-se os recorridos para apresentar, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007